Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-78.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000646-78.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO MALDONADO DE BARROS - CPF: 893.777.531-04 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JOANA FERNANDA PIZZATO - CPF: 045.423.831-21 (RECORRIDO), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE OSTENTAM A MESMA MARCA E ATUAM NO MESMO RAMO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aerovias del Continente Americano S.A. (Avianca) contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a legitimidade passiva da recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de impedimento de embarque dos autores, consumidores que adquiriram bilhetes emitidos com a marca “Avianca”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se empresa que ostenta a mesma marca e atua no mesmo ramo de transporte aéreo, beneficiando-se do prestígio no mercado de consumo, pode afastar a responsabilidade alegando que o voo foi operado por outra companhia com a qual mantém contrato de cessão de uso de marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização da mesma marca e a atuação conjunta no mercado geram, aos olhos do consumidor, a percepção de identidade entre as empresas, atraindo a aplicação da teoria da aparência e da teoria da confiança.

A vulnerabilidade do consumidor e a impossibilidade prática de identificar a pessoa jurídica responsável pelo trecho contratado impedem que contratos internos de licenciamento ou cessão de marca sejam opostos para afastar a responsabilidade.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, em casos de identidade de marca e atuação conjunta, há responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

A condenação por danos materiais e morais se mantém quando comprovado o descumprimento contratual no transporte aéreo, com impedimento de embarque e ausência de adequada assistência ao passageiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que ostenta a mesma marca e atua no mesmo ramo de transporte aéreo responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, ainda que o voo seja operado por outra companhia.

Contratos internos de cessão ou licenciamento de marca não podem ser opostos ao consumidor para afastar a responsabilidade civil.

A teoria da aparência e a teoria da confiança garantem a proteção do consumidor diante da identidade de marca e da atuação conjunta de empresas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.705.939, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2018; TJSP, Apel. no 1029888-27.2019.8.26.0100, Rel. Des. (Voto no 38.153), j. 18.12.2021.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA
contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, reconhecendo a legitimidade passiva da recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de impedimento de embarque dos autores.

A insurgência da agravante limita-se à preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não operou diretamente o voo, alegando que o transporte teria sido realizado por outra empresa (Oceanair Linhas Aéreas S.A.), com quem manteria apenas contrato de cessão de uso de marca.

Razão não lhe assiste.

Conforme consta nos autos, os bilhetes aéreos foram emitidos com a marca “AVIANCA”, sendo incontroverso que ambas as empresas (Oceanair e Aerovias Del Continente Americano) atuavam no mesmo ramo de transporte aéreo, utilizando-se da mesma denominação comercial e se beneficiando do prestígio junto ao mercado consumidor. Nessa hipótese, incide a
teoria da aparência
, segundo a qual, aos olhos do consumidor, inexiste distinção entre as empresas, impondo-se o reconhecimento de responsabilidade solidária.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando há identidade de marca e atuação conjunta no mercado, eventual contrato interno de licenciamento ou cessão de marca não pode ser oposto ao consumidor, dada a sua vulnerabilidade e a impossibilidade de identificar qual a pessoa jurídica efetivamente responsável pelo trecho contratado.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.705.939, o ministro Herman Benjamin afirmou que, se as empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder pelas deficiências dos produtos que anunciam e vendem. Segundo ele, é "desarrazoado pretender que o consumidor faça distinção entre Sony Brasil Ltda. e Sony America Inc. Para qualquer adquirente, o produto é simplesmente Sony, é oferecido como Sony e comprado como Sony". À luz do sistema de proteção do consumidor – acrescentou o ministro –, a teoria da aparência e a teoria da confiança, "duas faces da mesma moeda", protegem a segurança jurídica e a boa-fé objetiva dos sujeitos vulneráveis e dos contratantes em geral, atribuindo "força negocial vinculante à marca mundial em detrimento de ficções contratuais, contábeis ou tributárias que contrariam a realidade dos fatos tal qual se apresentam nas transações de consumo". (RECURSO ESPECIAL No 1.709.539 - MG (2017/0292269-1).

Em relação a caso semelhante ao dos autos, tem-se também Jurisprudência envolvendo a questão de legitimidade suscitada pela Agravante:

“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO Alegação de ilegitimidade passiva, pois, o trecho reclamado foi operado por outra companhia aérea - Descabimento Hipótese em que ambas as empresas ostentam a marca AVIANCA, beneficiando-se do prestígio junto ao mercado de consumo e atuando no mesmo ramo de prestação de serviços Impossibilidade de distinção entre as empresas aos olhos do consumidor Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Transporte aéreo Atraso de voo Prestação de serviços inadequada Passageiros (casal e duas crianças) que passaram a madrugada no aeroporto, sem assistência Perda de voo que pegariam no destino Frustração de planos para o ano novo Danos materiais e morais configurados - Indenização devida Majoração do montante indenizatório pelos danos morais para R$ 7.000,00 por passageiro, mais adequado ao caso concreto Recurso da Ré não provido, recurso dos Autores provido.” (
VOTO No: 38.153, APEL.No: 1029888-27.2019.8.26.0100
,
Julgamento 18 de dezembro de 2021,

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL (35a VARA CÍVEL).

Portanto, verificada a ostentação da mesma marca, a atuação no mesmo ramo e a impossibilidade de o consumidor distinguir as empresas envolvidas, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da agravante para responder solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de transporte aéreo.

Assim, não há motivo para alterar a decisão monocrática, devendo ser mantida a conclusão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e preservou a condenação imposta.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025